Tribunal: TJPA
Processo: 0006810-68.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006810-68.2012.8.14.0401

APELANTE: MARCELO LIMA PEREIRA, LUIZ CARLOS CABRAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0006810-68.2012.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL (2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: MARCELO LIMA PEREIRA (ADVOGADO: NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA – OAB 14092)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LUIZ CARLOS CABRAL (ADVOGADO: RODRIGO BARROS DE SOUZA – OAB 13748

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
or
ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz convocado

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA, LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

2 – O recorrente estava com sua família em um Circo e iniciou uma confusão, sacando sua arma de fogo e efetuando disparos contra os seguranças e a esmo. Saiu do local e retornou, dessa vez portando duas armas de fogo, efetuando novos disparos, quando feriu uma vítima que tentou cessar a confusão. Dessa forma, mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente foi o autor dos delitos pelos quais foi condenado. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, especialmente o laudo pericial e as seguras declarações da vítima e das testemunhas em juízo, afastando, inclusive, a tese de legítima defesa arguida, não havendo que se falar em absolvição.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco e treze do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCELO LIMA PEREIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito tipificado no art. 129, §1º, I, do CP (lesão corporal grave), à pena de 03 (três) anos de reclusão;

- Pelo delito do art. 15 da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

As penas foram somadas, na forma do art. 69 do CP, totalizando 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Segundo consta da sentença:

“(...) no dia 21 de abril de 2012, por volta de 21:40h, o Acusado estava no interior das instalações do circo Mega Show quando se iniciou uma discussão com o proprietário do circo, o qual na ocasião trabalhava como palhaço, motivo pelo qual alguns seguranças interferiram e o Acusado sacou uma arma de fogo de sua propriedade e disparou diversas vezes em direção aos seguranças, no entanto, não conseguiu atingi-los. Na sequência, a exordial relata que o Réu adentrou seu automóvel e evadiu-se do local, sendo que algum tempo depois retornou com duas armas de fogo e efetuou novos disparos aleatórios no interior do circo, situação que causou enorme pânico entre as pessoas que estavam no local. Por fim, a denúncia relata que Luiz Carlos Cabral tentou conter o Acusado, entretanto, foi atingido por um disparo de arma de fogo em sua perna esquerda, causando lesões corporais de natureza grave. (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 194/199).

Inconformada, sua defesa interpôs o presente apelo (fls. 202 e 227/238), onde pede: I – a gratuidade da justiça e; II - sua absolvição, sob os argumentos de negativa de autoria, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena e insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 242/248).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 252/257).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 17/08/2022.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

O apelante pede, preliminarmente, gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento de custas processuais e, no mérito, sua absolvição de ambos os delitos por negativa de autoria, existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena e insuficiência de provas.

Anoto ser inviável o acolhimento de qualquer dos pleitos, vejamos.

1 – DA PRELIMINAR DE GRATUIDADE
:

O recorrente foi condenado nas custas processuais e pede isenção do seu pagamento, alegando não ter condições de arcar com elas sem sacrificar o seu sustento e de sua família.

É cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO –
inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
– (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020)

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO – (...) - JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO. – (...)
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
. (TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

TJAM: PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
O Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois constata-se sua hipossuficiência econômica. II. A concessão do benefício da justiça gratuita não conduz necessariamente à isenção do pagamento de custas processuais, ficando estas em condição suspensiva de exigibilidade, conforme preconiza o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-AM - APL: 00000647820168043100 AM 0000064-78.2016.8.04.3100, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 06/05/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2019)

Dessa forma, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual do recorrente.

2 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob argumentos de negativa de autoria, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena e insuficiência de provas.

Após detida análise dos autos, tenho que não lhe assiste razão, pois, à despeito das alegações defensivas, o conjunto probatório dos autos é inequívoco, vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fl. 63 do IPL), além das provas orais colhidas nos autos.

Já no que se refere à autoria, tenho bem delineada nos autos através das declarações da vítima e das testemunhas, todas ouvidas em juízo, conforme se vê.

A vítima LUIZ CARLOS CABRAL declarou em juízo que:

“Que eu estava assistindo o espetáculo; Que nesse exato, deu um "apagão" de energia; Que quando voltou a luz o Marcelo espocou um balão na cara do Palhaço; Que ele estava bêbado; Que os Seguranças vieram e todos os dois apontaram arma, um para o outro; Que ele disparou, mas ele errou os tiros no Segurança; Que depois da correria o Marcelo foi embora; Que eu já conhecia o Marcelo; Que ele foi embora mas momentos depois ele voltou com mais uma arma e ficou dando tiro no circo; Que nesse momento a gente já tinha retomado para dentro do circo; Que como eu conheço ele eu fui lá e disse: Tu tá doido?! Tem mais de 700 pessoas ali inclusive minha família"; Que ele apontou as armas para mim e disse que seu eu não saísse ele me mataria; Que o pessoal jogou pedra no carro dele, e ele virou para mim e deu um tiro na minha perna depois disso eu desmaiei; Que ele deu só um tiro em mim; Que não tinha desentendimento com ele; Que os Seguranças não dispararam; Que ele estava com a família dele também, mas quando ele voltou, ele veio só; Que eu fiz três cirurgias, passei um ano com um ferro na perna: Que o projétil ainda está na minha perna: Que uma era .40 e outra eu não sei; Que eu fiquei com sequelas, chove muito dói a minha perna, que ando muito eu começo a mancar, Que eu fiquei quase um ano sem trabalhar: porque eu sou Motorista de van: Que hoje eu sou cobrador: porque eu não consigo mais dirigir por causa desse problema na minha perna: Que fiz Perícia da perna; Que tomei muito medicamento, gastei muito dinheiro com remédio; Que passei um ano com a antena" na perna; Que a bala quebrou o meu osso; Que fiquei com lesão permanente; Que eu estava cerca de uns 20 metros desde o início da confusão, dava para ver tudinho; Que o Segurança com medo não quis vir depor; Que ele deu tiros até mesmo em cima do colega dele que estava lá perto; Que estes amigos dele eram Policiais também; Que eu vi esse Policial atirando também; Que eles deu uns 25 (vinte e cinco) tiros; Que eu só conhecia, mas não era amigo; Que eu falava mais com o irmão dele; Que uma vez ele até me deu uma carona.”

A testemunha ALESSANDRA SAMARA SANTOS DA SILVA relatou que:

“Que eu estava no circo com meus filhos e meu marido; Que estava lotado lá, muita criança; Que teve uma queda de energia e quando voltou eu só ouvi disparos de arma de fogo; Que teve muita correria; Que era muita criança gritando; Que o dono do circo falou no microfone que era um Policial embriagado porém ele já teria ido embora; Que muitas pessoas foram embora, mas a gente continuou lá; Que depois houve mais tiros lá pra fora; Que depois disso eu sai correndo e invadi a casa de um amigo meu que mora em frente; Que eu só ouvi estes tiros lá fora; Que até hoje este meu filho ficou com trauma, achando que vai acontecer de novo; Que este meu amigo foi atrás do meu marido e do meu outro filho pois eu tinha me perdido deles na correria; Que depois este meu amigo voltou com o meu filho e disse que tinham dado um tiro no meu marido; Que socorreram o meu marido; Que na ida para o pronto socorro eu vi este homem que deu os tiros; Que ele estava sem camisa, com duas armas, dando tiro "adoidado"; Que depois eu só me abaixei; Que ele estava transtornado; Que ele estava próximo ao carro dele; Que tinha carro da Polícia, mas não fizeram nada, só depois; Que eu só fiz a ocorrência depois que voltei do Metropolitano; Que o Delegado disse que não era preciso eu fazer a ocorrência, porque o dono do circo já tinha feito; Que eu me lesionei quando eu caí no chão, na hora do corre-corre; Que eu não vi confronto entre o acusado e os Seguranças; Que eu não presenciei a discussão com o Palhaço; Que eu não vi meu marido levar o tiro; Que os Policiais não atiraram, só estavam olhando."

O apelante, em seu interrogatório, declarou ao juízo que:

“Que nesse dia eu estava armado; Que efetuei disparos lá; Que nenhum dos disparos atingiu o Luiz Cabral, nem ninguém; Que estava eu minha esposa e meus filhos; Que entramos no circo e estava dando apagões de energia e minha filha começou a passar mal com a quentura; Que estávamos saindo, eu ia levando a minha filha no colo; Que ela levava um balão na mão, e na passagem ela bateu com o balão no Palhaço; Que por isso ele veio tirar satisfação comigo e eu expliquei que era só uma criança; Que ele estava meio exaltado; Que chegaram mais dois Seguranças; Que eu expliquei a situação e os dois Seguranças vieram para cima de mim; Que logo em seguida um Segurança deu um soco na minha cara; Que a minha mulher disse que eu era Policial também; Que quando o outro Segurança veio para cima de mim, eu puxei a arma e dei um tiro para cima; Que eles correram; Que quando eu estava entrando no carro o pessoal jogou pau para cima do carro e logo em seguida começaram disparos no meu carro; Que vieram mototaxistas atrás; Que acho que um deles estava atirando; Que a viatura veio logo atrás deles; Que na frente parei o carro e entrei na viatura; Que um mototaxista me deu um soco; Que depois me levaram para Icoaraci; Que eu não sei se foi feito perícia para informar qual arma atingiu ele; Que na época eu tinha quatro anos de Polícia; Que acho que ele pensou que foi eu quem tinha batido com o balão; Que eu só tenho este processo; Que ainda tem um circo lá, mas eu não sei se é o mesmo; Que as pessoas que dispararam não foram identificadas; Que a pessoa que foi baleada não era a mesma do balão, segundo informes; Que não conheço Luiz Carlos Cabral; Que isso que ele falou não aconteceu, eu não fui até o circo duas vezes; Que o pessoal falou que ele era motorista de van.”

Conforme bem apontou o magistrado
a quo
, na decisão guerreada,
a vítima reconhece sem sombra de dúvidas que foi o Réu quem atirou em sua perna, descrevendo como se deu o início da confusão até o retorno do policial já de posse de duas armas de fogo, momento em que realizou mais disparos. As testemunhas confirmam que ouviram disparos de armas de fogo, entretanto, não sabem precisar de onde partiram ou quantos disparos foram feitos. O Acusado afirma que efetuou disparos, entretanto, nega ter atingido Luiz Carlos Cabral, bem ainda ter iniciado a confusão no interior do circo. Em que pese as testemunhas Bruno Magno da Conceição e Ellen Renny do Nascimento arroladas não terem sido encontrados para suas oitivas, quando ouvidas perante a Autoridade Policial confirmaram a narrativa da vítima em juízo, relatando que o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Luiz Carlos foi efetuado pelo Réu
.

Ora restou claro nos autos que, após a queda de energia ocorrida no Circo, o recorrente ia se retirando com a sua família, quando se desentendeu com o palhaço (Sr. Leonardo Porfirio da Sila, ouvido apenas na Delegacia – fl. 07 do IPL em apenso), quando começou a confusão.

Já nesse momento, o apelante sacou sua arma de fogo e apontou para os seguranças, bem como efetuou disparos.

O recorrente se retirou do circo com sua família, porém, em seguida, retornou, dessa vez com duas armas, continuando a confusão e efetuando disparos. Nesse momento, a vítima Luiz Carlos tentou intervir e acabou levando um tiro na perna.

Somente após isso, a população cercou o carro do apelante e começou a depredá-lo e, mesmo assim, ele conseguiu fugir, vindo a se apresentar para uma guarnição policial.

Dessa forma, após análise atenta do caderno processual, entendo haver provas robustas nos autos de que o recorrente cometeu o delito nos exatos termos postos na sentença condenatória.

O delito de lesão corporal grave está bem configurado na convergência das provas reunidas, tanto periciais como testemunhais.

No mesmo sentido, o delito de disparo de arma de fogo restou bem configurado, não havendo que se falar em legítima defesa, uma vez que restou claro nos autos que o apelante foi o causador da confusão e reagiu de maneira desmedida e desproporcional, colocando a vida de várias pessoas em risco.

Inviável portanto, a absolvição reclamada.

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de setembro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 13/09/2022